Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-76.2014.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000841-76.2014.8.14.0086

APELANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PRETENSÃO VISANDO COMPELIR O MUNICÍPIO DE JURUTI A EFETIVAR O DESCONTO JUNTO AOS RESPECTIVOS SERVIDORES PÚBLICOS. REFORMA TRABALHISTA. LEI
Nº 13.467/2017. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na forma como redigido o pedido efetivamente consistiu em uma obrigação de fazer com periodicidade anual – realizar, no mês de março, o desconto e o posterior repasse do valor alusivo a Contribuição.

2.
A Contribuição Sindical, prevista em lei (art. 579 da CLT), não se confunde com a Contribuição Confederativa (art. 8º, IV da CF/88).

3.
Na sentença sob exame, prolatada em 04/10/2016, restou assinalado que o ajuizamento da ação de cobrança dessa contribuição se dará mediante certidão de dívida ativa expedida pelo Ministério do Trabalho.

4.

Cumpre observar, entretanto, segundo a recente Reforma Trabalhista, efetivada pela Lei Federal nº 13.467/2017, ocorreu a extinção da obrigatoriedade de desconto da Contribuição Sindical.

5.
É importante registar que a mencionada reforma teve a constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.794, Relator Min. Edson Fachin, Redator para acórdão Min. Luiz Fux.

6.
Pois bem, a despeito do autor afirmar que a contribuição em referência seria devida independentemente da manifestação de vontade ou concordância do trabalhador, certo é que atualmente o ordenamento jurídico condiciona a efetivação do desconto à autorização prévia e expressa daqueles que participam de determinada categoria econômica ou profissional, o que efetivamente não se vislumbra nestes autos.

7.
Com efeito, sob a perspectiva de conferir máxima efetividade a pretensão reformadora o desconto em questão somente poderá ser efetivado mediante autorização expressa e individual dos servidores. A permissão genérica contemplada no estatuto social da agremiação sindical, ainda que aprovada em assembleia geral, a toda evidência não atende a garantia fundamental da liberdade de associação (art. 5º, XVII da CF/88).

8.

Destarte, independentemente da exigência de certidão de dívida ativa não se tratando de repasse de valores outrora descontados, mas verdadeira obrigação de fazer (efetivação do desconto) a pretensão não pode ser acolhida.

9.

Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento

ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0000841-76.2014.8.14.0086

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ - SENPA

ADVOGADA: CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES (OAB/PA 8.963)

APELADO: MUNICÍPIO DE JURUTI

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ANDRÉ DANTAS COLEHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em razão de ilegitimidade ativa do sindicato autor condenando ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais o sindicato alegou, resumidamente, possuir legitimidade ativa para ingressar em juízo cobrando valores alusivos à Contribuição Sindical. Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente o pedido.

O Município de Juriti apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A pretensão fora deduzida exatamente neste termos:

“b) Ao final, seja a presente ação julgada procedente, para o fim de ser mantida a decisão que antecipou o provimento jurisdicional ora pleiteado, para decretar por sentença de mérito,
a obrigatoriedade do MUNICÍPIO
em realizar e repassar anualmente no mês de MARÇO de cada ano
, o desconto da contribuição sindicai obrigatória vencida e vincenda
dos ENFERMEIROS DO MUNICÍPIO, observado a prescrição quinquenal, uma vez que referida contribuição está garantida na Constituição Federal, Legislação Federal, Doutrina e Jurisprudência fartamente demonstrado alhures.
”
(grifei)

Na forma como redigido o pedido efetivamente consistiu em uma obrigação de fazer com periodicidade anual –
realizar,
no mês de março,
o desconto e o posterior repasse
do valor alusivo a Contribuição.

A Contribuição Sindical, prevista em lei (art. 579 da CLT), não se confunde com a Contribuição Confederativa (art. 8º, IV da CF/88).

Na sentença sob exame, prolatada em 04/10/2016, restou assinalado que o ajuizamento da ação de cobrança dessa contribuição se dará mediante certidão de dívida ativa expedida pelo Ministério do Trabalho (ID 4189495 – Págs. 1 a 7).

Cumpre observar, entretanto, segundo a recente Reforma Trabalhista, efetivada pela Lei Federal nº 13.467/2017, ocorreu a extinção da obrigatoriedade de desconto da Contribuição Sindical, cuja nova redação do art. 579 da CLT passou a ser:

Art. 579.
O desconto da contribuição sindical está condicionado à AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA
dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão
ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017).
(Destaquei).

É importante registar que a mencionada reforma teve a constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.794, Relator Min. Edson Fachin, Redator para acórdão Min. Luiz Fux, assim resumido:

“Ementa:
Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade.
Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente. 1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a edição de lei complementar para a temática, ex vi do art. 146, III, alínea ‘a’, da Constituição. 2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016). 3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de “subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão”, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas “caudas legais” ou “contrabandos legislativos”, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013). 4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical. 5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.
6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.

7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que, somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3,96 bilhões de reais. 8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria
.
9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados
.
10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006. 11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos.
12. O engajamento notório de entidades sindicais em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos, faz com que a exigência de financiamento por indivíduos a atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, configure violação à garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição. Direito Comparado: Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 31 (2018) e Abood v. Detroit Board of Education (1977). 13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista. 14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização. 15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna.”
(ADI 5794, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083

DIVULG 22-04-2019

PUBLIC 23-04-2019)

Pois bem, a despeito do autor afirmar que a contribuição em referência seria devida independentemente da manifestação de vontade ou concordância do trabalhador, certo é que atualmente o ordenamento jurídico condiciona a efetivação do desconto à autorização prévia e expressa daqueles que participam de determinada categoria econômica ou profissional, o que efetivamente não se vislumbra nestes autos.

Com efeito, sob a perspectiva de conferir máxima efetividade a pretensão reformadora o desconto em questão somente poderá ser efetivado mediante autorização expressa e individual dos servidores. A permissão genérica contemplada no estatuto social da agremiação sindical, ainda que aprovada em assembleia geral, a toda evidência não atende a garantia fundamental da liberdade de associação (art. 5º, XVII da CF/88).

Destarte, independentemente da exigência de certidão de dívida ativa não se tratando de repasse de valores outrora descontados, mas verdadeira obrigação de fazer (efetivação do desconto) a pretensão não pode ser acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/03/2023